Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-72.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-72.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES BATISTA, MARIUZA PANTOJA NERY

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENCHENTE EM ÁREA RIBEIRINHA. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por particulares contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE. Os agravantes alegaram prejuízos decorrentes de alagamentos supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a inversão do ônus da prova, com retorno dos autos para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a ausência de despacho saneador e a negativa de produção de provas técnicas configura cerceamento de defesa; (ii) se seria cabível a inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando considera suficientes os elementos constantes dos autos para formação do convencimento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento motivado da produção de provas, especialmente quando estas se revelam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

A ausência de despacho saneador não gera nulidade processual quando o magistrado entende ser desnecessária a instrução probatória, observando o princípio da economia processual e a inexistência de prejuízo às partes.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso concreto. A simples alegação de condição de "consumidor por equiparação" não autoriza a inversão automática.

A nota técnica acostada aos autos, elaborada por órgão oficial, atribui as inundações a fenômenos climáticos extremos, afastando a existência de conduta ilícita por parte da ELETRONORTE. Os documentos juntados pelos autores não comprovaram o nexo causal nem a extensão dos danos alegados.

O decurso do tempo entre o suposto dano (cheias de 2020) e a solicitação de prova técnica compromete a confiabilidade e a utilidade da perícia, razão pela qual o indeferimento da diligência é legítimo e amparado no art. 370 do CPC.

A alegação de que o processo teria caráter paradigmático para outras ações conexas não altera a necessidade de decisão individualizada, com base no conjunto probatório de cada demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada na suficiência dos elementos constantes dos autos.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo admissível de forma automática.

A responsabilização civil exige prova do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado, sendo inadmissível presumir culpa com base apenas em suposições.

A produção de prova pericial pode ser legitimamente indeferida quando, em razão do tempo decorrido, a diligência se torna inviável ou inócua para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 186; CPC, arts. 139, VI; 355, I; 357; 370; 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJDF, Apelação Cível nº 0702248-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/11/2019.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ MARIA RODRIGUES BATISTA
e
MARIUZA PANTOJA NERY
contra decisão monocrática proferida ao ID nº 27903945, por meio da qual foi negado provimento à apelação cível anteriormente interposta em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
, sob alegação de prejuízos decorrentes de alagamentos supostamente provocados pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

A decisão agravada entendeu não configurado o cerceamento de defesa, reconhecendo a possibilidade de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.

Rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica dos autores, e assentou a inexistência de nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados, razão pela qual manteve a improcedência da demanda.

Nas razões recursais os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
ao ratificar sentença nula, proferida sem a prévia realização de despacho saneador e sem a devida abertura da fase instrutória, notadamente diante do indeferimento de provas técnicas essenciais ao deslinde da controvérsia. Alegam que a ausência de apreciação prévia do pedido de inversão do ônus da prova constitui nulidade insanável, violadora do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Argumentam que a relação em debate é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude da condição dos autores como consumidores por equiparação (bystanders), o que justificaria a inversão do ônus da prova.

Reforçam que a matéria demanda análise técnica especializada e que, sendo o presente feito adotado como paradigma para outras ações conexas, os vícios processuais apontados assumem relevância ainda maior.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno para que seja exercido juízo de retratação e determinada a anulação da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, alternativamente, que o recurso seja julgado pelo colegiado, com a suspensão do feito até o julgamento do processo paradigma nº 0804182-11.2021.8.14.0061.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, sustentando que os agravantes não comprovaram a titularidade da área afetada, tampouco a extensão dos danos ou o nexo de causalidade entre os alagamentos e a atuação da empresa requerida. Destaca, ainda, que a nota técnica acostada aos autos atribui os eventos à ocorrência de fenômenos climáticos, inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo ao exame do mérito.

Mérito

A insurgência foi interposta contra decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula nº 568 do STJ, a qual negou provimento à apelação interposta por José Maria Rodrigues Batista e Mariuza Pantoja Nery, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, em razão de supostos prejuízos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

O fundamento central da irresignação recursal está assentado na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de despacho saneador, da não apreciação em momento oportuno do pedido de inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção de prova pericial.

Os agravantes reiteram que não lhes foi oportunizado produzir prova técnica apta a demonstrar a titularidade da área afetada, a existência e extensão dos danos alegados, bem como o nexo causal entre a conduta da requerida e os prejuízos suportados.

Contudo, os argumentos não se sustentam diante do que se extrai dos autos e da legislação processual aplicável.

O juízo de origem, no exercício regular da direção do processo, conforme lhe faculta o art. 139, VI, do CPC, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do mesmo diploma legal, por entender que a matéria discutida era de direito ou que a prova documental era suficiente à formação do convencimento.

Tal decisão, convém reforçar, foi devidamente fundamentada, inclusive quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, por ter o magistrado compreendido que a distância temporal entre o evento alegadamente danoso (cheias ocorridas em 2020) e o momento do exame técnico comprometia a utilidade e a confiabilidade da diligência.

Ressalte-se que o art. 370 do CPC atribui ao juiz a prerrogativa de indeferir as provas que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias, não havendo, portanto, nulidade processual.

No caso concreto, as provas não foram consideradas essenciais para o julgamento, já que a narrativa dos fatos e os documentos juntados aos autos não demonstraram, de forma convincente, a conduta ilícita atribuída à recorrida.

Na ocasião, foi observado que os documentos apresentados pelos autores eram insuficientes para estabelecer o devido nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos alegados, de sorte que, a ausência de elementos concretos que apontassem para a responsabilidade da empresa recorrida justifica a decisão de não permitir a produção de provas adicionais que, na visão do magistrado, não alterariam o desfecho da demanda.

No mais, cabe destacar que o decurso do tempo desde a data dos alegados danos (2020) até o momento atual torna inócua, desnecessária e contraproducente a referida produção de prova pericial.

Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência processual, conforme estabelecido no artigo 370 do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, protelatórias e inúteis.

Nesse sentido, vejamos o julgado pertinente ao tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA
. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2019)

Dessa forma, a decisão de não inverter o ônus da prova e de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais está fundamentada na falta de elementos mínimos apresentados pelo apelante e na inviabilidade prática e temporal (não contemporânea) de realizar uma perícia eficaz, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

E tratando exatamente acerca do objeto deste apelo, em demandas idênticas ajuizadas conta a mesma recorrida, já existem julgados desta Corte de Justiça que assim decidiram (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que julga improcedente o pedido sem a produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional e sendo o destinatário principal das provas, entende que as provas requeridas são desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado.

2. A produção de prova pericial solicitada pela parte autora se mostra inócua devido ao decurso de tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

3. O juiz pode decidir sobre a questão da inversão do ônus na sentença, desde que devidamente fundamentado. No caso em tela, a decisão de não inverter o ônus da prova foi justificada pela ausência de indícios mínimos de prova material apresentados pelos autores. Correção da decisão.

4. A aplicação de multa por ausência na audiência de conciliação é válida quando a intimação foi realizada de forma adequada e a ausência da parte configurou descumprimento de um ato processual relevante, conforme disposto no artigo 334, § 8º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804117-16.2021.8.14.0061, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Genival Farias de Oliveira e Ozeane da Silva e Silva Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, com impactos alegados em plantações, animais e subsistência após a cheia do Rio Tocantins em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e indeferimento de provas periciais;

(ii) se seria obrigatória a inversão do ônus da prova em favor dos apelantes;

(iii) se os elementos probatórios apresentados são suficientes para configurar o nexo causal e justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos são suficientes para a formação do convencimento motivado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, condições ausentes no caso concreto, conforme disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

Não foi comprovado o nexo causal entre as inundações de 2020 e a conduta da ré, sendo insuficientes os documentos apresentados pelos apelantes. Nota técnica anexada aos autos aponta que as inundações decorreram de fatores climáticos, não de conduta ilícita da Eletronorte.

O decurso de tempo entre o evento danoso e a perícia inviabiliza a obtenção de resultados confiáveis, comprometendo a utilidade da prova pericial solicitada pelos apelantes.

A ausência de comprovação dos danos alegados e do impacto na subsistência familiar inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, conforme disposto no art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua decisão na suficiência dos elementos constantes nos autos.

A inversão do ônus da prova requer indícios mínimos de verossimilhança ou hipossuficiência da parte autora, não sendo aplicável automaticamente.

A responsabilidade civil por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, bem como a extensão dos prejuízos, sendo inadmissível presumir a culpa da parte demandada sem elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 186; CPC/2015, arts. 357, 370 e 373; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801230-25.2022.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800057-63.2022.8.14.0061, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/01/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ENCHENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, sob o fundamento de que não houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da ré. Os apelantes alegaram prejuízos materiais decorrentes da cheia do Rio Tocantins em 2020, supostamente agravada pela operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa e pela indevida não inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a suficiência dos elementos apresentados para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento motivado da produção de provas.

4. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora, requisitos não atendidos no presente caso.

5. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, considerando a inviabilidade técnica e temporal da sua realização, uma vez que os danos teriam ocorrido em 2020 e a ação foi proposta dois anos depois, comprometendo a utilidade e a fidedignidade de eventual laudo técnico.

6. Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a existência dos danos alegados, tampouco indicaram sua extensão ou nexo de causalidade com conduta atribuída à ré. Ademais, a nota técnica constante dos autos atribuiu as inundações a fatores climáticos, excluindo a responsabilidade da Eletronorte.

7. A ausência de prova mínima da localização das plantações, da extensão dos prejuízos e da dependência econômica dos autores em relação à área atingida impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte autora, não sendo admissível de forma automática. A responsabilização civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado, não bastando suposições ou presunções sem respaldo probatório. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando a sua realização se mostrar inócua, inviável ou desnecessária à solução da controvérsia, conforme critério do julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 186; CPC, arts. 355, I, 370, 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14 .0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801230-25 .2022.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024; TJDF, Apelação Cível nº 0702248-59.2019 .8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/11/2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003417120228140061 29148645, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à ausência de despacho saneador, não se extrai do ordenamento jurídico qualquer nulidade automática por sua inobservância.

A decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC destina-se à organização do feito quando necessária a instrução probatória. Se o julgador compreende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, inexiste óbice à prolação de sentença, não havendo que se falar em nulidade formal.

Nesse ponto, o entendimento jurisprudencial igualmente reconhece a validade do julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

No presente caso, tais requisitos não foram preenchidos.

A nota técnica anexada aos autos, elaborada por órgão oficial, indica que os alagamentos decorreram de eventos climáticos extremos, não se atribuindo à ELETRONORTE qualquer conduta ilícita, tampouco omissão relevante que pudesse ensejar sua responsabilização.

Mesmo que o pedido de inversão do ônus da prova tenha sido analisado em sede de sentença, a jurisprudência do STJ admite tal possibilidade, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e não resulte em prejuízo à parte interessada.

No caso, além da fundamentação adequada, não se verifica qualquer dano processual, uma vez que o indeferimento se deu com base na ausência dos pressupostos legais e na fragilidade das alegações formuladas.

A alegação de que o presente processo possui natureza paradigmática, servindo de modelo para outras demandas conexas, não altera a conclusão a que se chegou.

Cada processo deve ser analisado à luz do conjunto probatório que lhe é próprio, sendo incabível imputar à causa uma relevância vinculante que não lhe é intrínseca. O juízo deve pautar-se pela legalidade estrita e pela análise objetiva dos autos, não por sua eventual repercussão em feitos semelhantes.

No mérito da demanda originária, a improcedência foi corretamente declarada, porquanto ausente a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil – conduta, dano e nexo de causalidade – não há que se falar em dever de indenizar.

A responsabilidade ambiental, ainda que objetiva nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, exige a demonstração do nexo causal entre a atividade do agente e o dano ambiental alegado, o que não foi alcançado no presente caso.

Logo, por onde quer se observe ou se analise a questão, a decisão agravada encontra-se devidamente motivada e escorada na legislação processual vigente, bem como em precedentes desta Corte e da jurisprudência nacional, não havendo qualquer vício ou omissão que justifique sua reforma.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025